Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722588-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. ATO QUE CONTEMPLARA O NOME DO CAUSÍDICO DA POSTULANTE À HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO EFICAZ. INSURGÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INSTRUMENTO RESERVADO AOS CREDORES QUE PERDERAM O PRAZO PARA HABILITAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL (LEI no 11.101/05, art. 10). VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto patente que a publicação realizada quanto à relação de credores da massa falida não contemplara o nome da credora que postulara sua habilitação, sobejando que o ato estivera direcionado ao patrono da massa falida, o qual também figura como patrono da postulante da habilitação, que busca ver realizado o crédito que detém perante a massa, ressoa impassível de dúvidas que a alegação de ausência de intimação do indeferimento da habilitação postulada não encontra lastro material, porquanto o causídico restara devidamente intimado dos termos do edital que contemplara a apontada relação de credores. 2. Apresentada por credora da massa falida pedido de habilitação de crédito junto à Administradora Judicial, opera-se a preclusão consumativa recobrindo essa faculdade processual, não lhe sendo possível renovar a pretensão quando já apreciada e indeferida, inexistindo insurgência quanto a essa resolução, sobejando a impossibilidade de conhecimento de habilitação de crédito retardatária aviada com essa mesma finalidade, pois está reservada àqueles credores que abstiveram-se da observância do prazo fixado para habilitação de seus créditos perante o Administrador Judicial, não sendo legítimo que seja manejada quando indeferido o pedido precedente (Lei de Falências, art. 10). 3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 11.101/2005, asseverando ser tempestiva a habilitação. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 34586966 e ID. 36474043). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 10, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 11.101/2005, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante dessa realidade, a denominada “habilitação de crédito” retardatária não poderia ser conhecida, pois preclusa, para a agravante, a oportunidade de apresentação de seus créditos à habilitação e, sob essa perspectiva, inviável que fosse recebida como impugnação à relação de credores, uma vez que formulada pela via inadequada, tendo em vista que o recebimento da habilitação retardatária como impugnação demanda a demonstração de cabimento daquela” (ID. 31239761). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 34586966 e ID. 36474043). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016